Tribunal: TJPA
Processo: 0819950-24.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0819950-24.2025.8.14.0000

RECORRENTE: JOSE LUIS DA SILVA LOBATO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pela defesa de
JOSÉ LUIZ DA SILVA LOBATO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA. A referida decisão negou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e o pleito subsidiário de revogação da prisão preventiva em desfavor do réu JOSÉ LUIZ DA SILVA LOBATO, o qual se encontrava com o processo e o prazo prescricional suspensos, sob a acusação da prática dos crimes de
roubo circunstanciado
,
estupro e atentado violento ao pudor
(
art. 157, § 2º, incisos I e II, § 3º, 1ª parte; art. 213 e art. 214 c/c art. 226, todos do Código Penal Brasileiro
).

II - Questão em discussão

02.

A defesa do recorrente, alega e requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

·

Revogação da prisão preventiva, com expedição de contramandado de prisão.

·

Reconhecimento da nulidade da citação por edital.

·

Reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena em abstrato/perspectiva.

III - Razões de decidir

03.

O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Verifica-se inadequação da via eleita e ausência de interesse recursal quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, diante da perda superveniente do objeto.

04. As demais insurgências não se enquadram nas hipóteses taxativas do art. 581 do CPP, evidenciando o não cabimento do recurso em sentido estrito.

Quanto ao pedido de prescrição, a tese funda-se em prescrição virtual, inadmissível segundo a jurisprudência consolidada. Inexistindo flagrante ilegalidade, afasta-se a fungibilidade recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

05.

Recurso não conhecido.

V - Tese de Julgamento:

06
. O recurso em sentido estrito não deve ser conhecido quando ausentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente diante da inadequação da via eleita, da perda superveniente do objeto e da dedução de tese juridicamente inadmissível, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade na ausência de flagrante ilegalidade.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 581642 RJ 2020/0114343-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2020).

(STJ - HC: 590028 SP 2020/0145957-6, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 25/08/2020).

(TJ-PA - Recurso em Sentido Estrito: 0001933-63.2009.8.14 .0401 9999166291, Relator.: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 11/10/2016, 2ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08139648920218140401 15815515, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00003813520188140091 26979665, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no AREsp: 2502253 RS 2023/0402627-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024).

(STJ - AgRg no RHC: 201376 PE 2024/0266787-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 970703 SP 2024/0485235-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/04/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
não conhecer do Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0819950-24.2025.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA.

RECORRENTE:
JOSÉ LUIS DA SILVA LOBATO
.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa técnica, por meio de advogado constituído, em favor de
JOSÉ LUIZ DA SILVA LOBATO
(ID: 30088525, em 18.09.2025), contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (mantida de forma parcial no juízo de retratação do ID: 137148946, em 17.02.2025), que indeferiu os pleitos de nulidade da citação editalícia e de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 30088524) que o acusado supostamente praticou, no ano de 2000, os crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos I e II, § 3º, 1ª parte; e arts. 213 e 214, c/c art. 226, todos do Código Penal.

Cumpre registrar que o recorrente encontra-se atualmente em liberdade (provisória), tendo em vista que, em sede de juízo de retratação,
a magistrada de base revogou a prisão preventiva anteriormente decretada
,
substituindo-a por medidas cautelares diversas
e determinando a expedição do respectivo contramandado de prisão.

No curso do processo, em razão da não localização do réu à época dos fatos, o d. Juízo
a quo
determinou a citação por edital e a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366 do CPP). Ao ingressar no feito anos depois, a defesa pugnou pela extinção da punibilidade, o que restou indeferido pelo juízo de base.

Em suas Razões de Recurso em Sentido Estrito (ID: 30088525, em 18.09.2025), a Defesa requereu:

·

Liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de contramandado de prisão (pleito que restou superado face à concessão no juízo de retratação);

·

No mérito, o reconhecimento da nulidade da citação por edital, sob a alegação de que não houve o devido esgotamento prévio dos meios necessários para a citação pessoal;

·

O reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena em abstrato/perspectiva, argumentando o transcurso de mais de 24 anos desde o recebimento da denúncia.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 30088528, em 18.09.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a citação por edital se deu de forma válida ante a fé pública das certidões do Oficial de Justiça, que a prescrição encontra-se licitamente suspensa (com base na Súmula 415 do STJ) e refutando a nulidade arguida pela defesa.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30763015, em 14.10.2025), preliminarmente, opinou pelo conhecimento parcial do recurso, por entender que o pleito de revogação de prisão cautelar desafia a via própria do
Habeas Corpus
. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, concordando com a validade da citação editalícia atestada pelo meirinho e rechaçando os pleitos extintivos da defesa, ante a expressa vedação de reconhecimento de prescrição em perspectiva ou virtual no ordenamento jurídico pátrio (Súmula 438 do STJ).

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
.

01.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
.

Prefacialmente, verifica-se que o presente Recurso em Sentido Estrito não ultrapassa o juízo de admissibilidade,
porquanto ausentes requisitos essenciais ao seu conhecimento
,
notadamente a adequação da via eleita e o interesse recursal
.

Com efeito, o Recurso em Sentido Estrito constitui meio de impugnação de fundamentação vinculada, cujo cabimento encontra-se delimitado em rol taxativo (
numerus clausus
), previsto no art. 581 do Código de Processo Penal, não se admitindo sua utilização para atacar indiscriminadamente decisões interlocutórias proferidas no curso da persecução penal.

No caso concreto, a defesa deduz três pretensões recursais distintas, as quais não se subsumem às hipóteses legais de cabimento, conforme se passa a demonstrar:

1.1

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
.

A insurgência relativa à revogação da prisão preventiva, por sua natureza, deve ser veiculada, em regra, por meio do remédio constitucional do Habeas Corpus, instrumento vocacionado à tutela da liberdade de locomoção.

De todo modo, ainda que superada a inadequação da via eleita,
verifica-se a perda superveniente do interesse recursal
, porquanto, no exercício do juízo de retratação (art. 589 do CPP), o Juízo de origem, por meio da decisão de ID: 30088523 - Pág. 02, reconheceu a ausência de contemporaneidade do decreto prisional e concedeu liberdade provisória ao recorrente, mediante imposição de medidas cautelares diversas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que resta prejudicada a análise dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva em momento anterior, quando sobrevém sentença condenatória que assegura ao réu o direito de recorrer em liberdade, por superveniente alteração do contexto processual. Colhe-se:

“(...)
Fica prejudicada a análise dos fundamentos utilizados pelo Tribunal Estadual para decretar a prisão preventiva do agente por ocasião do julgamento de Recurso em Sentido Estrito
,
quando sobrevém sentença condenatória na qual foi deferido o direito de o réu apelar em liberdade
. (...)” (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 581642 RJ 2020/0114343-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2020). Grifei.

“(...)
Fica prejudicada a análise dos fundamentos utilizados pelo Tribunal Estadual para decretar a prisão preventiva do agente por ocasião do julgamento de Recurso em Sentido Estrito
,
quando sobrevém sentença condenatória na qual foi deferido o direito de o réu apelar em liberdade
. (...) (
AgRg nos EDcl no HC 581.642/RJ
, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 10/8/2020, grifei) (...)” (STJ - HC: 590028 SP 2020/0145957-6, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 25/08/2020). Grifei

Assim, sobrevindo sentença com direito de apelar em liberdade, perde objeto a discussão acerca da prisão preventiva anteriormente decretada, restando esvaziado o objeto do recurso neste particular.

1.2

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.

A defesa sustenta nulidade da citação por edital, sob o argumento de não terem sido esgotados os meios de localização do acusado.

Todavia,
inexiste previsão no art. 581 do Código de Processo Penal que autorize a interposição de Recurso em Sentido Estrito contra decisão que rejeita arguição de nulidade processual dessa natureza
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que o Recurso em Sentido Estrito possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, não sendo admissível sua utilização para impugnar decisões que não se enquadrem no referido rol, sob pena de inadequação da via eleita e consequente não conhecimento do recurso. Nesse sentindo:

“(....)
Diante da taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito, arroladas no art. 581 do Código de Processo Penal
,
não merece conhecimento o pleito de reforma da decisão que homologou o pedido de arquivamento de representação criminal realizado pelo Parquet
. (...) “(TJ-PA - Recurso em Sentido Estrito: 0001933-63.2009.8.14 .0401 9999166291, Relator.: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 11/10/2016, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...) Na espécie, o recorrente objetiva a reforma da decisão que indeferiu o pedido de absolvição sumária fundado no argumento de ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação penal,
porém as hipóteses do caso em apreço não se encontram presentes no rol taxativo da lei processual penal
,
impondo-se o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita
.
RECURSO NÃO CONHECIDO
. (....)” (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08139648920218140401 15815515, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Segundo doutrina e jurisprudência pátrias prevalentes
,
o rol das hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito
,
disposto no artigo
581
do
Código de Processo Penal
,
é taxativo e não comporta interpretação extensiva
,
razão pela qual não se deve conhecer
,
por tal via
,
da questão atinente à revogação da prisão preventiva
.” (TJ/MG,
5001313-19.2022.8.13.0351
, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 03/07/2024) (grifo nosso) “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ROL DO ART.
581
DO
CPP
. TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. (...)
O recurso em sentido estrito só pode ser interposto nas hipóteses previstas no rol taxativo do art.
581
do
Código de Processo Penal
,
que não admite interpretação ampliativa por analogia
. (...)
Recurso não conhecido
.” (TJ/DF,
0702395-31.2023.8.07.0006
, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 04/07/2024) (grifo nosso) Registre-se, por fim,
que o art.
581
,
IX
, do
CPP
, utilizado como fundamento na peça recursal prevê o cabimento do recurso em sentido estrito contra a decisão “que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade”, o que,
como visto
, não é a hipótese dos autos, mesmo porque não houve pedido defensivo de reconhecimento de prescrição, mas sim decisão ex officio do juízo a quo, posteriormente retratada. Ante o exposto,
não conheço do recurso
. (....)”(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00003813520188140091 26979665, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Nessa linha, eventual ilegalidade decorrente do ato citatório deve ser arguida por meio de
Habeas Corpus
, quando implicar constrangimento ilegal à liberdade, ou, alternativamente, suscitada em momento oportuno, como preliminar em sede de apelação.

Assim, evidencia-se a inadequação da via eleita também neste ponto.

1.3

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.

A defesa recorre da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora o
Recurso em Sentido Estrito
seja o instrumento processual expressamente previsto no
art. 581, inciso IX, do Código de Processo Penal
para impugnar a decisão que indefere o reconhecimento da prescrição,
o mérito do pleito defensivo não merece prosperar
.

Isso porque toda a argumentação se fundamenta na chamada
prescrição em perspectiva

(
ou virtual
), tese que busca o reconhecimento da extinção da punibilidade com base em uma futura e hipotética pena a ser aplicada ao final do processo.

Tal construção, contudo, carece de qualquer amparo legal e é
expressamente vedada
pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme o enunciado da
Súmula 438
:

"
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento de que não se admite a extinção da punibilidade com base em pena hipotética, vedando-se a chamada prescrição virtual, conforme consolidado na Súmula n. 483/STJ. Colhe-se:

“(...)
O STJ
,
em consonância com a jurisprudência do STF
,
não admite a declaração de extinção da punibilidade com base na pena hipotética
(
prescrição virtual
).
Entendimento consolidado na Súmula n. 483 desta Corte Superior de Justiça
. (...) “ (STJ - AgRg no AREsp: 2502253 RS 2023/0402627-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024). Grifei.

“(...).
A extinção da punibilidade com base na pena hipotética não é admitida
,
conforme a Súmula n. 483 do STJ
. (...)” (STJ - AgRg no RHC: 201376 PE 2024/0266787-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025). Grifei.

Dessa forma, sendo a tese defensiva manifestamente contrária à súmula vinculante do STJ, a manutenção da decisão que afastou a ocorrência da prescrição é a medida que se impõe.

1.4

CONCLUSÃO
–
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
.

Diante desse cenário, verifica-se:

·

Ausência de interesse recursal
, em razão da perda superveniente do objeto quanto ao pleito de liberdade;

·

Inadequação da via eleita
, quanto às pretensões de nulidade da citação e reconhecimento da prescrição.

Assim, impõe-se o
não conhecimento integral do recurso
, por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

1.5

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
.

Por fim, não há falar na aplicação do princípio da fungibilidade recursal para recebimento do presente recurso como Habeas Corpus de ofício.

Tal providência exige a constatação de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se a concessão da ordem apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. Veja-se:

“(...)
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio
,
sendo cabível a concessão da ordem apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade
,
o que não se verifica na espécie
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 970703 SP 2024/0485235-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/04/2025). Grifei.

Com efeito, o ato citatório foi certificado por Oficial de Justiça, sob fé pública, como realizado diante de réu em local incerto e não sabido, inexistindo, portanto, ilegalidade manifesta.

Do mesmo modo, o pleito de prescrição encontra óbice jurídico intransponível, por fundar-se em modalidade não admitida pelo ordenamento.

Dessa forma, inexistindo constrangimento ilegal evidente, não há espaço para atuação
ex officio
desta Corte.

Ante o exposto, voto pelo
NÃO

CONHECIMENTO
do
RECURSO EM SENTINDO ESTRITO
interposto, por total ausência dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a inadequação da via eleita (rol taxativo do art. 581 do CPP) e a perda superveniente do objeto,
restando prejudicada a análise do seu mérito
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2026